Tribunal: TJMT
Processo: 0010372-43.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0010372-43.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 326.600.221-00 (RECORRENTE), GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 027.638.251-09 (ADVOGADO), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (RECORRIDO), GR GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE FROTAS LTDA - CNPJ: 09.572.278/0001-08 (RECORRIDO), DANIEL MEIRELLES FERREIRA - CPF: 021.957.091-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO PELO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6º, DA CF – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AO VALOR PLEITEADO – VEDAÇÃO AO JULGAMENTO ULTRA PETITA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE ABALO RELEVANTE – SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, ainda que o veículo utilizado seja locado, com responsabilidade solidária da empresa locadora, conforme Súmula 492 do STF.

O nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela parte autora restou comprovado, sendo inadmissível alegação genérica de culpa exclusiva da vítima sem elementos probatórios consistentes.

Os danos materiais, devidamente comprovados, foram corretamente limitados ao valor pleiteado na inicial, com abatimento do montante recebido pelo autor com a venda do salvado, em observância à vedação ao julgamento ultra petita (art. 492 do CPC).

Danos morais são indevidos na ausência de demonstração de abalo psicológico relevante ou lesão à dignidade, não bastando a ocorrência de transtornos ou dissabores cotidianos decorrentes do evento danoso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por
CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA
.

A recorrente busca a reforma da sentença, alegando não ter sido responsável pelo acidente de trânsito.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA, para
condenar solidariamente o Estado e a locadora de veículos QUALITY FROTAS ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

a título de danos materiais, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença
não comporta reforma
.

O art. 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa do servidor. No caso dos autos, restou incontroverso que o veículo envolvido no acidente era conduzido por um servidor público no exercício de suas funções, sendo, portanto, legítima a inclusão do Estado no polo passivo da demanda.

Embora o veículo fosse locado, a responsabilidade civil solidária da empresa locadora é expressamente reconhecida na Súmula 492 do STF: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

A alegação do Estado de que a locadora é exclusivamente responsável pelos danos não encontra respaldo, uma vez que o veículo estava a serviço do ente público, configurando a responsabilidade objetiva do Estado. Ademais, eventual cláusula contratual que transfira ao seguro da locadora os custos de reparação não exime o Estado de responder perante terceiros.

Conforme evidenciado no laudo pericial juntado aos autos, o veículo conduzido pelo servidor público transitava a uma velocidade de aproximadamente 73,62 km/h, enquanto o veículo do autor trafegava a 27,31 km/h. O croqui do acidente, corroborado pelos depoimentos, demonstrou que o recorrente avançou de maneira imprudente na via, resultando no abalroamento lateral.

Ainda que o recorrente alegue ausência de nexo causal, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a versão apresentada pelo autor e corroborada pelas provas técnicas e testemunhais. Logo, o nexo de causalidade está devidamente caracterizado, sendo a tentativa de afastamento da responsabilidade estatal improcedente.

Restou plenamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, no montante de R$ 31.739,50, conforme notas fiscais e orçamentos apresentados (Num. 52627298 - Pág. 35-40 e Num. 117998311). Todavia, a sentença corretamente limitou a condenação ao valor pleiteado na inicial (R$ 30.000,00), com abatimento de R$ 5.000,00 referente ao salvado confessadamente recebido pelo autor.

Essa limitação está em consonância com o art. 492 do CPC, que veda julgamento ultra petita. Assim, a condenação no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais),
revela-se proporcional e devidamente fundamentada.

No que tange aos danos morais, entendeu o magistrado de primeira instância que não houve situação capaz de causar sofrimento intenso ou abalo significativo à dignidade do autor. Embora o acidente tenha gerado transtornos e despesas, esses não extrapolam o limite do mero aborrecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de abalo psicológico relevante ou lesão à honra. Ausentes tais elementos, correta a sentença ao afastar o pedido de reparação moral.

Como reforço argumentativo, cite-se o precedente do TJMT: "O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, circunstância que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, não é motivo suficiente para gerar direito a indenização por dano moral." (TJMT – Turma Recursal Única.
RI1001984-40.2016.8.11.0040, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 05/04/2018).

Posto isso, conheço do recurso
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024